Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0740838-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WINDEMAR GUIMARAES DA SILVA PACIENTE: THAINAN RAMOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA D E C I S Ã O Compulsando a petição a mim submetida, verifica-se que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017. Com efeito, o paciente sustenta, em síntese, que: “[...] foi condenado há 3 meses em processo de violência doméstica pela comarca de Planaltina-DF. Transitado em Julgado, inaugurou-se processo de Execução Junto à VEPERA, onde à pena se aplicara o SURSIS processual. Ocorre que o paciente não compareceu a ato processual para concessão do benefício, e sem advogado particular, o Membro do Ministério Público manifestou-se pela decretação de Mandado de Prisão, o que foi deferido. Ao tomar conhecimento de que um suposto oficial de Justiça o procurou em sua casa, e logo em seguida entrando em contato com o advogado que este subscreve, tomou conhecimento da situação, mas afirma que não tinha conhecimento de que houve uma audiência naquele Douto Juizo onde teria a obrigação de comparecer”. Nessa linha, nos termos do art. 3°, inciso I, do mencionado Ato Regimental, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em Habeas Corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Convém registrar que a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. No caso, o paciente alega que não compareceu à audiência admonitória, o que teria acarretado a decretação de sua prisão em função da revogação do sursis. Todavia, não juntou qualquer documento comprobatório dessa situação. Ainda que assim fosse, mister seria que peticionasse perante o juízo da execução, comprovando a justificativa que ora alega, para a concessão do writ. Assim, percebo que os requisitos para a concessão de liminar, em sede de Plantão Judicial, não estão presentes, mormente pela insuficiência de provas aptas a demonstrarem o alegado. Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Aguarde-se a regular distribuição. Brasília (DF), 19 de setembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 1a Vice Presidente em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura